Tribunal: TJES
Processo: 5009501-41.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009501-41.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO CLUB VISTA DO ATLANTICO
RECORRIDO: ANA ANGELICA DAS CHAGAS AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória em que as Autoras afirmam que o Requerido vem ajuizando repetidas ações exigindo cotas condominiais sobre as quais as Requerentes não possuem responsabilidade, o que já foi declarado judicialmente no processo 0013136-39.2014.8.08.0725. Apontaram que houve outras duas ações judiciais exigindo indevidamente essas cotas, sendo afastadas por este Juízo. Ao final, pugnam pela condenação por danos morais.

Em contestação, o Requerido suscitou a preliminar de ausência de interesse de agir, pois não houve trânsito em julgado das demais ações judiciais informadas pelas Autoras quanto ao Condomínio Requerido. No mérito, sustentou a regularidade da cobrança, por se tratar de obrigação propter rem, ficando o novo proprietário responsável ainda que o débito tenha origem anterior à aquisição da propriedade. Por fim, alegou inexistir dano moral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar o Requerido a indenizar as Autoras no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, para cada Requerente, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data..

Irresignado, as autoras apresentaram Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada para a fim de majorar o valor fixado a título de condenação pelos danos morais.

As autoras apresentaram contrarrazões recursais ao recurso inominado do requerido, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O requerido, também apresentou Recurso Inominado aduzindo pelo afastamento do dano moral ou a sua redução.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo as autoras o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se houve cobrança indevida de valores pelo Requerido em face das Autoras e se essas cobranças violaram direito da personalidade dessas.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, a cobrança de cotas condominiais perfazem obrigação personalíssima, de modo que os proprietários somente podem ser cobrados após a entrega das chaves.

Como bem observado em sentença, a cobrança de verba sabidamente indevida configura dano extrapatrimonial, senão vejamos:

Dessa forma, há flagrante irregularidade na conduta do Requerido ao exigir esses valores em face das Autoras.

Aliás, registre-se que o Requerido, no processo 0013136-39.2014.8.08.0725, ao desistir da ação em face das Autoras, deixou claro que reconhecia que as cotas condominiais não seriam de responsabilidade das Requerentes.

Assim, resta evidente que, mesmo sabendo que não podem exigir as mencionadas cotas condominiais em face das Requerentes, insistem em assim proceder, inclusive impedindo que essas exerçam regularmente os poderes sobre a sua unidade, como a participação em assembleias condominiais, evidenciada no ID 30236950.

Entendo que as cobranças ostensivas e indevidas em face das Autoras pelo Requerido ofende direito da personalidade dessas, especialmente a honra e a intimidade, razão pela qual condeno o Requerido a indenizar as Autoras no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, para cada Requerente, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

O referido valor é proporcional às peculiaridades do caso concreto, especialmente a humilhação pela qual passaram as Requerentes ao serem impedidas de participar da assembleia e também os valores indevidamente delas exigidos.

Embora o requerido recorrente alegue que a ação de cobrança de cota condominial seja direito disponível, portanto, sujeito a possível desistência da ação de cobrança, tem-se que o exercício indiscriminado é passível de responsabilização.

Coaduno com o entendimento do magistrado de que as cobranças ostensivas e indevidas ofendem os direitos da personalidade. No caso dos autos, as autoras recorrentes foram cobradas em juízo mais de uma vez e em anos diferentes por dívidas condominiais antes da entrega das chaves, o que por certo é indevido.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Cumpre destacar que indefiro o pedido de litigância de má-fé suscitado pelas autoras recorrentes.

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.
CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo a sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)